Tribunal: TJMT
Processo: 1087063-89.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1087063-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]
Parte(s):

[CLARICE CATARINA DA SILVA - CPF: 031.245.351-54 (RECORRENTE), EDMAR LIMA BARRETO - CPF: 010.755.491-75 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA/SANEAMENTO. SUSPENSÃO POR INADIMPLEMENTO. LEGITIMIDADE DO CORTE NÃO IMPUGNADA. DEMORA NA RELIGAÇÃO, APÓS O PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Recurso inominado interposto pela concessionária de serviço público de água e esgoto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para ratificar a liminar e condená-la ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da demora na religação do fornecimento após o pagamento da primeira parcela de acordo de parcelamento. A parte autora não recorreu do capítulo que reconheceu a legitimidade da cobrança e afastou a inexistência dos débitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora na religação do fornecimento de água, após o pagamento pelo usuário, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral, ainda que legítima a suspensão anterior por inadimplemento; (ii) saber se o valor da indenização comporta redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A relação é de consumo, aplicável o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova. 4. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. 5. A tese recursal de legitimidade da suspensão não alcança o fundamento da sentença, que reconheceu a legalidade do corte e afastou a inexistência dos débitos, capítulo não impugnado pela parte autora e alcançado pela preclusão. 6. A condenação assenta no retardo da religação: comprovado o pagamento em 11/12/2025 e o restabelecimento apenas em 26/12/2025, reconhecido pela própria concessionária, ultrapassado o prazo regulamentar de 48 horas, configura-se falha na prestação do serviço essencial. 7. O retardo injustificado na religação de serviço essencial, após a regularização do débito, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja dano moral. 8. O valor fixado em primeiro grau supera os parâmetros adotados para hipóteses assemelhadas, comportando redução segundo a razoabilidade e a proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
9. Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por dano moral. Tese de julgamento: “1
. A suspensão do fornecimento de água por inadimplemento, quando legítima e não impugnada, não afasta a responsabilidade da concessionária pelo retardo injustificado na religação após o pagamento. 2. A demora na religação de serviço público essencial, ultrapassado o prazo regulamentar, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral. 3. O valor da indenização observa a razoabilidade e a proporcionalidade, comportando redução quando exceder os parâmetros da Turma Recursal
.”
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14, caput e § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 11.445/2007, art. 40, V; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª S., j. 27.11.2024; STJ, REsp nº 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 12.02.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.243.243/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 13.03.2023; STJ, REsp nº 1.789.647/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 09.04.2019; STF, RE nº 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.11.2006; STJ, REsp nº 913.131/BA, Rel. Juiz Fed. Carlos Fernando Mathias, 4ª T., j. 16.09.2008; TJMT, RI nº 1001461-90.2023.8.11.0037, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 10.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do fundamento do recurso.

Sentença na origem (
id. 367201884 - reclamação nº 1087063-89.2025.8.11.0001 – 1º JEC de Cuiabá
), que julgou parcialmente procedente o pedido, com dano moral (
R$ 6.000,00 -
seis mil reais
), afastadas as teses de prescrição e declaração de inexistência dos débitos.

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6º, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes.
(STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024)
;
(STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025)
e
(STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024)
.

- Da delimitação da controvérsia recursal.

O recurso sustenta a legalidade da suspensão do fornecimento, o exercício regular de direito e a presunção de veracidade dos atos administrativos, invocando o art. 40, V, da Lei nº 11.445/2007, o art. 6º, § 3º, da Lei nº 8.987/1995 e o Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Cuiabá.

Ocorre que a sentença de origem não reconheceu ilicitude na suspensão do fornecimento. A sentença assentou que a cobrança era devida, que a consumidora se encontrava inadimplente e que a Recorrente agiu no exercício regular de seu direito, afastando a tese de prescrição e o pedido de declaração de inexistência dos débitos. Esse capítulo não foi impugnado pela parte Recorrida, encontrando-se acobertado pela preclusão.

A condenação não decorre do corte, mas do retardo na religação do serviço após o pagamento. A tese recursal dirigida à legitimidade da suspensão não alcança o fundamento efetivo da sentença, remanescendo íntegra a questão relativa à demora no restabelecimento.

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- a celebração de Termo de Acordo e Confissão de Dívida, com parcelamento do débito; - o pagamento da primeira parcela do acordo em 11/12/2025 (id. 219095897); - o restabelecimento do fornecimento apenas em 26/12/2025, data reconhecida pela própria Recorrente em contestação.

- Do retardo na religação e da falha na prestação do serviço.

O Regulamento invocado pela própria Recorrente impõe o restabelecimento do fornecimento suspenso por falta de pagamento no prazo máximo de 48 (
quarenta e oito
) horas após o pagamento ou o acordo de parcelamento (
art. 84 da Resolução Normativa nº 05/12 da AMAES
).

No caso, a religação ocorreu 15 (
quinze
) dias após o pagamento da primeira parcela, prazo que supera o limite regulamentar. A Recorrente não demonstrou causa justificadora para o retardo. Configura-se falha na prestação do serviço público essencial, da qual a Recorrente não se desincumbiu de afastar (
art. 14, § 3º, do CDC
).

- Do dano moral.

O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável. A situação fática deve revelar repercussão relevante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor. No caso, o retardo injustificado na religação de serviço essencial, após a regularização do débito pela consumidora, ultrapassa o mero aborrecimento e autoriza a reparação. Precedente.
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023)
.

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Demonstrada a suspensão indevida do serviço essencial (
água/energia
), resta configurado o dano moral indenizável. Precedentes.
(STJ – 2ª T - REsp n. 1.789.647/RS – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 9/4/2019 - DJe 29/5/2019)
e
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1001461-90.2023.8.11.0037 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - j. 10/10/2023 - DJE 11/10/2023)
.

- Do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes.
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006)
e
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008)
.

“Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl. – São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

No caso, a suspensão anterior era legítima, decorrente de inadimplência reconhecida, e o dano restringe-se ao retardo de 15 (
quinze
) dias na religação após o pagamento.

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, reduzo o valor arbitrado para R$ 2.000,00 (
dois mil reais
).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026